Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736534-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: MARCIO ANTONIO CALISTRO FABBRIS, GARDENIA ELISABETH MARTINS DO NASCIMENTO, FABBRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, SAMANTA NASCIMENTO FABBRIS D E C I S Ã O Petição de descumprimento - Apelação – Efeito devolutivo – Deferimento Nos termos do artigo 1.012, inciso V do Código de Processo Civil, “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Na espécie, a tutela de urgência foi confirmada na Sentença de ID 33815458. Todavia, a parte apelada informou acerca do cancelamento indevido do plano (ID 33815536), apesar do pagamento das mensalidades de dezembro, janeiro e fevereiro (ID 33815532, 33815533 e 33815534). Diante do exposto, intime-se a parte apelante para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, cumprir a tutela de urgência, com a devida “migração dos autores do plano Top Nacional para o plano Flex Nacional” e restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa coercitiva a ser arbitrada por esta Relatoria. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator